Tribunal: TCU
Processo: 044.975/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6467/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, além de, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência da seguinte impropriedade à Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.975/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Henrique dos Reis Lima (XXX.069.393-XX); Dias e Menezes Ltda (63.684.435/0001-12); Oswaldo Said Junior (XXX.405.492-XX); e Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas de que a ausência da apresentação da documentação que comprove o título de propriedade do imóvel do local de edificação da obra, no âmbito do Termo de Compromisso 0243/2013 (Siafi 675839), contraria o art. 2o, § 2o, da Portaria Interministerial 130/2013, o art. 39, inciso IV e parágrafos, da Portaria Interministerial 507/2011, e o art. 23, inciso IV e parágrafos, da Portaria Interministerial 424/2016.